Tribunal: TJBA
Processo: 8036302-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8036302-34.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: UIRES VALTER CASSIMIRO MARIANO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 215-A, C/C ART. 7º, III, DA LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CPP, ART. 386, II, V E VII). VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. DEPOIMENTO INDIRETO DE TESTEMUNHA. INDUBIO PRO REO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que absolveu o réu do crime de importunação sexual em contexto de violência doméstica, com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. - O Ministério Público sustentou que a palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes sexuais e domésticos, e que o depoimento da testemunha Letícia Marques corroboraria o relato da ofendida. - A sentença considerou que a palavra da vítima, embora relevante e coerente, não foi corroborada por elementos objetivos que confirmassem a materialidade e autoria delitivas, destacando que o depoimento testemunhal era indireto. II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório — composto essencialmente pela palavra da vítima e por depoimento indireto de testemunha — é suficiente para sustentar condenação pelo crime de importunação sexual, nos termos do art. 215-A do CP, afastando a aplicação do art. 386, VII, do CPP. III. Razões de Decidir - A jurisprudência do STJ reconhece valor probatório especial à palavra da vítima em crimes sexuais, dada a natureza clandestina desses delitos, desde que coerente, verossímil e corroborada por outros elementos probatórios. - No caso, o relato da vítima é detalhado e coerente, mas não foi corroborado por provas materiais, testemunhas presenciais ou perícias. O depoimento de Letícia Marques constitui prova indireta (hearsay evidence), sem observação direta dos fatos, com reduzida força probante. - Ausente suporte probatório robusto, aplica-se o princípio in dubio pro reo, decorrente do art. 5º, LVII, da CF/1988, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. - A decisão de primeiro grau está alinhada à jurisprudência do STF e do STJ, que exige prova segura e suficiente para condenação em crimes contra a dignidade sexual, não bastando declarações isoladas desacompanhadas de corroboração objetiva. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser corroborada por outros elementos probatórios para sustentar condenação; ausente tal corroboração, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 215-A; CPP, arts. 386, II, V e VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STF, ADPF 1.107, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 22.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8036302.34.2024.8.05.0001, oriundo da Vara Criminal da pelo MM Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante o MIISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, o UIRES VALTER CASSIMIRO MARIANO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .